Tribunal: TJDFT
Processo: 0003812-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO E AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003812-61.2017.8.07.0009 AGRAVANTES: AGNELINA DA CUNHA E LUÍS FERREIRA DA CUNHA AGRAVADAS: BRADESCO SAÚDE S/A E PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 37027571) e agravo (ID 37027577) interpostos por AGNELINA DA CUNHA e LUÍS FERREIRA DA CUNHA, sendo o primeiro recurso fundamentado no artigo 1.021 e seguintes do CPC, e o segundo com suporte no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ambos contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O agravo interno (ID 37027571) não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que manifestamente incabível o presente agravo interno. Destaque-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA CORTE DE ORIGEM. JULGAMENTO QUE COMPETE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO NÃO EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL A QUO BASEADO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ, MAS AFETADA À CORTE ESPECIAL PARA REVISÃO, À LUZ DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. DEMONSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [...] 3. O Tribunal de origem, na espécie, não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela ora reclamante sob o fundamento de ser manifestamente incabível, porquanto opostos embargos de declaração inicialmente, contrariando o entendimento pacífico, no sentido de que o único recurso admissível contra a decisão do tribunal recorrido que inadmite o recurso especial é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Assentou, nesse contexto, que não havia de se conhecer do agravo, em virtude da preclusão consumativa e da contrariedade ao princípio da unicidade recursal. (g.n.) [...] 7. Reclamação julgada procedente. (Rcl n. 41.229/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 17/5/2022). Ressalte-se também que, ainda segundo a Corte Superior, “A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.” (AgInt no AREsp 2008940/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022). Impende registrar que o agravo interno previsto no artigo 1.030, § 2o, c/c o artigo 1.021, ambos do CPC, só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional ou determinado o sobrestamento do recurso, o que não é o caso dos autos. Dispõe o artigo 1.030, inciso V e § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (g.n.) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 283. Interposto agravo contra a decisão que não admitir recurso especial ou extraordinário, o agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, os autos serão remetidos à instância superior, observada a ordem do art. 1.031 do Código de Processo Civil. (g.n.) Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Quanto ao agravo (ID 37027577), este resta prejudicado, porquanto interposto contra a mesma decisão obstada. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo precedente do agravo interno de ID 37027571 por parte dos recorrentes, contra a mesma decisão que inadmitiu o recurso especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa, ainda que o tenham feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. A esse respeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA A ARTIGO DE LEI FEDERAL NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (g.n.) [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.071.528/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 1/7/2022.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 37027571 e DECLARO PREJUDICADO o agravo de ID 37027577. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020